Tribunal: TJMT
Processo: 1005709-13.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005709-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEBORAH DE SOUZA SILVA - CPF: 710.260.651-60 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. - CNPJ: 22.902.694/0076-02 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS DE INTERNET - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA LEGÍTIMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da legalidade da cobrança das cobranças realizadas no cartão de crédito, mesmo após o encerramento da relação jurídica havida entre as partes.

2-

A recorrente pugna pela reforma da sentença, para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ante a falha na prestação dos serviços alegada.

3-

De sua vez, a empresa recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4-

Conquanto a parte autora alegue as cobranças realizadas a partir de setembro/2022 são ilegítimas, pois teria cancelado em agosto/2022 o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa ré, vê-se dos autos que a rescisão do contrato se deu, em verdade, em dezembro/2022, como faz prova o protocolo registrado junto a reclamada apresentado pela própria parte autora, datado de 06/12/2022.

5-

O e-mail encaminhado pela autora à reclamada não apresenta data de envio. Já os diálogos realizados por meio de aplicativo de conversa registram datas posteriores a 19/12/2022.

Logo, não consta dos autos qualquer prova de que o pedido de cancelamento tenha sido formulado junto a empresa ré em data anterior a
06/dezembro/2022.

6-

Assim, como a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que era de sua incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC, não faz jus às indenizações pleiteadas, razão pela qual a sentença recorrida não comporta reforma.

7-

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8-

Recurso conhecido e desprovido.

9-

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023